Tribunal: TJBA
Processo: 8031989-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031989-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: MARIA NEUZA GREGORIO

Advogado(s)
:
JORGE OTAVIO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
DESCONTOS ANTERIORES A 30.03.2021. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DESCONTOS POSTERIORES DEVEM SER EFETUADOS NA FORMA DOBRADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. ACORDO CELEBRADO COM OS CORRÉUS, COM QUITAÇÃO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU APELANTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO TOTAL. NECESSIDADE DE DESCONTO DA QUOTA-PARTE ADIMPLIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031989-69.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
MARIA NEUZA GREGORIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor, para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para determinar que a devolução do indébito seja feita na modalidade simples, em relação aos descontos efetuados antes de 30.03.2021 e, na forma dobrada, para as cobranças posteriores. A apelante deverá arcar com um terço da condenação, relativa à sua cota parte, atualizada nos termos da sentença, sobre a qual devem incidir os honorários, e ao pagamento de um terço das custas processuais.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09